Tribunal: TRF3
Processo: 5001571-08.2019.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
Órgão colegiado: GAB. 21 - DES.FED. MAIRAN MAIA
Assuntos: Liberação de mercadorias
Data de julgamento: do pedido administrativo não consta da apelação ou do agravo interno anteriormente interpostos, tratando-se de evidente inovação recursal. Ainda que assim não o fosse, é certo que, em havendo mora da Administração, estar-se-ia diante de ato coator em concreto, o que contraria a tese da parte de que esta ação tem natureza meramente preventiva.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001571-08.2019.4.03.6119
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: GRAZIELA RESENDE BICALHO

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637-A, FLAVIO COUTO BERNARDES - MG63291-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001571-08.2019.4.03.6119
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: GRAZIELA RESENDE BICALHO
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637-A, FLAVIO COUTO BERNARDES - MG63291-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (ID 131485526) opostos por GRAZIELA RESENDE BICALHO em face de acórdão proferido pela Egrégia Sexta Turma desta Corte Federal que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento (ID 130555426).
Aduz a embargante que o r. acórdão padece dos vícios de
contradição e omissão
, razão pela qual necessita ser aclarado. Argumenta o caráter preventivo do mandado de segurança, que objetiva tão somente a autorização depósito como garantia nos autos do processo administrativo no 100

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001571-08.2019.4.03.6119
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: GRAZIELA RESENDE BICALHO

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637-A, FLAVIO COUTO BERNARDES - MG63291-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001571-08.2019.4.03.6119
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: GRAZIELA RESENDE BICALHO
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637-A, FLAVIO COUTO BERNARDES - MG63291-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (ID 131485526) opostos por GRAZIELA RESENDE BICALHO em face de acórdão proferido pela Egrégia Sexta Turma desta Corte Federal que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento (ID 130555426).
Aduz a embargante que o r. acórdão padece dos vícios de
contradição e omissão
, razão pela qual necessita ser aclarado. Argumenta o caráter preventivo do mandado de segurança, que objetiva tão somente a autorização depósito como garantia nos autos do processo administrativo no 10010-039.307/2018-19 e a liberação dos respectivos bens.
Manifestação da parte contrária (ID 132070244).
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001571-08.2019.4.03.6119
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: GRAZIELA RESENDE BICALHO
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS QUEIROZ - MG103637-A, FLAVIO COUTO BERNARDES - MG63291-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, o que não ocorre no presente caso.
O julgado embargado tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do art. 1022 do CPC/15 - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.
Restou expressamente consignado no r. acórdão que “objetivo do
mandamus
é obter autorização para realizar depósito judicial referente ao valor de multas, despesas de regularização cambial e tributos exigidos pela autoridade dita coatora, bem como ver determinado à autoridade a liberação dos vestidos vinculados ao processo administrativo no 10010-039.307/2018-19, sendo que
o ato efetivamente coator era a retenção em si das mercadorias trazidas pela passageira, materializada em 03/08/2018
”. Ressaltou-se, ainda, que “o pedido de liberação do bem na via administrativa não tem qualquer eficácia impeditiva ou suspensiva, do decurso do prazo decadencial (TRF 3a Região, A M S no 91.03.004067-4, Rel. Juíza Convocada Eliana Marcelo, j. 12/07/2007, DJU 18/09/2007), de tal modo que o presente
mandamus
em que a parte deseja reabrir a questão disfarçando esse intento com um pedido de depósito, não pode afrontar a perfeita ocorrência da caducidade”.
Veja-se que a argumentação de que o presente mandado de segurança se faz necessário diante da mora da Administração no julgamento do pedido administrativo não consta da apelação ou do agravo interno anteriormente interpostos, tratando-se de evidente inovação recursal. Ainda que assim não o fosse, é certo que, em havendo mora da Administração, estar-se-ia diante de ato coator em concreto, o que contraria a tese da parte de que esta ação tem natureza meramente preventiva.
Enfim, as razões veiculadas nestes embargos, a pretexto de sanarem suposto vício (
inexistente
) no julgado, demonstram, na verdade, o inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no
decisum
e a mera pretensão ao reexame da matéria
,
o que é impróprio na via recursal dos embargos de declaração (
STJ
, EDcl no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).
Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (
STF
, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).
É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (
STF
, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).
E diante da ausência de qualquer vício na decisão vergastada, imperioso concluir pela
manifesta improcedência
deste recurso. Sim, pois "revelam-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração quando ausentes do aresto impugnado os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (
STJ
, EDcl no REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016).
Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.
É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.
1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso.
2. As razões veiculadas nestes embargos, a pretexto de sanarem suposto vício (
inexistente
) no julgado, demonstram, na verdade, o inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no
decisum
e a mera pretensão ao reexame da matéria, o que é impróprio na via recursal dos embargos de declaração (EDcl. No REsp. 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).
3. Diante da ausência de qualquer vício na decisão vergastada, imperioso concluir pela
manifesta improcedência
deste recurso. Sim, pois "revelam-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração quando ausentes do aresto impugnado os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (EDcl no REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016).
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.